Tribunal: STF
Processo: HC 220377
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yohann dos Santos Ribeiro, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RE nº 1.983.725/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF).



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 500 dias-multa.



    O STJ conheceu parcialmente do recurso especial, e, na extensão, deu-lhe provimento, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto.



    Neste writ, alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes, sem vínculo com atividades ou organizações criminosas.



    Entendem, por consequência, necessária a modificação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o tráfico privilegiado com aplicação da fração correspondente, bem como, fixado e regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acordão questionado:



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNAM, NA ÍNTEGRA, TODA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO TRIBUNAL A QUO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO OPE LEGIS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 8.072/1990 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF NO HC N. 111.840/ES. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi justificado sob os fundamentos seguintes:



    “No que concerne ao pleito do recorrente no sentido de que deve ser aplicada, in casu, a causa especial de pena inserta no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que "as circunstâncias por ela indicadas não levam, por si sós, à conclusão inarredável de se tratar de um traficante habitual, até porque, repita-se, a quantidade de drogas não é expressiva" (fl. 498), também constato que o pleito não merece prosperar. 



    O eg. Tribunal a quo, ao analisar a quaestio, negou a aplicação da referida causa de diminuição pela seguinte fundamentação, verbis (fls. 443-444, grifei): 



    "Por fim, entendo que, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do apelante, era inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque, apesar da desconsideração tecida acerca das possíveis drogas sintéticas localizadas, é certo que, além das porções de maconha encontradas no quarto do recorrente, foi encontrada uma balança de precisão e obtidas mensagens eletrônicas em que, além de negociar a venda de entorpecentes com diversos usuários, o recorrente ainda negociava a compra de relevantes quantidades de drogas para a revenda, dentre os quais drogas sintéticas e versões mais potentes da maconha, tudo a indicar seu envolvimento mais íntimo com o tráfico e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas." 



    O eg. Tribunal de origem, após apreciação dos elementos probatórios colhidos nos autos, manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, ao concluir que as circunstâncias dos autos indicam que o réu dedicava-se à atividade criminosa. Para rever este entendimento, necessário se faz o revolvimento dos elementos fático probatórios, tarefa vedada pela Súmula 7 do eg. STJ.” (grifos nossos).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente